Tribunal: STF
Processo: RE 76863
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
INQUERITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR SUPOSTO CRIME CONTRA A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A QUALQUER FATO QUE
POSSA CONFIGURA-LO, SEQUER EM TESE. HABEAS CORPUS DEFERIDO NA
PRIMEIRA E MANTIDO NA SEGUNDA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
INOCORRENCIA DE OFENSA A REGRA CONSTITUCIONAL QUE FIXA A COMPETÊNCIA
CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 125, VI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.